Tribunal: TJMT
Processo: 1009551-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009551-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANA ROSA DA SILVA - CPF: 049.205.721-40 (APELANTE), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS
-

IM
P
ROCEDÊNCIA
-

INVASÃO PERFIL NA
PLATAFORMA
FACEBOOK BRASIL
- BLOQUEIO
NÃO CONSEGUIDO PELO USUÁRIO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
-
RISCO DA ATIVIDADE
-
DIREITOS PERSONALÍSSIMOS
VIOLADOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A invasão de conta da rede social, com utilização de imagens d
o usuário
para prática de ato delituoso por terceiro, constitui
fortuito
interno
e falha na prestação do serviço, ante o dever de segurança não cumprido
, mormente diante da tentativa
da usuária de excluí-lo administrativamente, sem qualquer êxito
.

2.
O uso d
esautorizado do perfil
ofende
a imagem d
o usuário
perante seus contatos,
diante da abordagem
fraudulent
a
por terceiro, que se fez passar por ela para cometimento de ato ilícito
.

3.

Em casos tais, cabível a
obrigação de fazer consistente na retirada do perfil hackeado da plataforma, bem como a
reparação pelos danos morais causados à usuária,
em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANA ROSA DA SILVA

contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c com Danos Morais

ajuizada
por

FACEBOOK SERVI
Ç
OS ONLINE DO BRASIL LTDA
,

que

julgou
im
procedentes

os pedidos da inicial
e
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais
,

a
recorrente alega
, em síntese, que requereu a suspensão da sua conta na plataforma Facebook pela invasão por golpistas, onde estes utilizaram de sua imagem, seus dados, endereço eletrônico para aplicarem golpes em terceiros.

A
duz
que sua conta foi invadida/hackeada por criminosos diante da ineficiência da recorrida em promover a segurança de seus usuários
e que ao tomar conhecimento, de imediato comunicou a autoridade competente o ocorrido, oportunidade em que foi lavrado o boletim de ocorrência.

Assevera
que já havia tentado por diversas vezes a solução via administrativa, através do suporte da recorrida, não obtendo retorno ou solução em nenhuma das oportunidades.

Menciona que
também comprovou a inequívoca prática de crimes após a invasão de sua conta
.

A
o final
,
pugna pel
o provimento do recurso para reformar a
sentença
no sentido de acolher a pretensão postulada na inicial, condenando
a a
pelada
em danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 10.000,00
.

Contrarrazões

no Id.
262864780

pelo desprovimento
do
recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUCIANA ROSA DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c com Danos Morais

em face de
FACEBOOK SERVI
Ç
OS ONLINE DO BRASIL LTDA.
,
alegando, em síntese,
que
sua conta foi hackeada e utilizada por terceiros para aplicar golpes.

Sustentou que os invasores se passaram por ela, causando prejuízos e constrangimentos a terceiros e que, mesmo após notificar a re
querida
, não recebeu assistência adequada para a recuperação do perfil.

Ao sentenciar, a
magistrad
a
singular
,
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
,
julgou
im
procedente
s

os pedidos
da ação.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Po
is bem.

No caso, incontroverso
nos autos
a existência d
o
perfil
hackeado por terceiros,

na
plataforma do
F
acebook
Brasil
, com a utilização da imagem, dados, endereço eletrônico, para aplicarem golpes em terceiros, seguidores da apelante.

É certo que, independentemente do conteúdo das publicações, o nome e a imagem são direitos personalíssimos, previstos no art. 5o da CF/88, vedada a utilização por terceiros sem autorização, de modo que isso por si só já autoriza a exclusão dos perfis falsos.

A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, veda o anonimato, e assegura o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, IV e V).

Outrossim, o texto constitucional resguarda o direito à livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e protege o amplo acesso à informação (art. 5o, IX e XIV).

Lado outro, urge frisar que a Lei n. 12.965/2014, intitulada como Marco Civil da Internet, estabelece no seu art. 2o que "a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão".

No entanto, a liberdade de expressão se trata de um direito fundamental, que não detém caráter absoluto, considerando que deve observar as demais disposições legais, sem excluir qualquer outro direito fundamental (princípio da concordância prática ou da harmonização).

No caso, c
onforme extrai-se da inicial, a parte autora vem sofrendo com a criação de perfi
l
falso em seu nome na rede socia
l
pertencente à
apelada,
na qual
terceiros
se
utilizam dos dados da autora/apelante para aplicar golpes pecuniários aos seguidores.

A
s foto
s
anexadas
ao Id.
262864753
, corroborada pelo boletim de ocorrência acostado ao Id. 19124567,
demonstram a existência do perfil
da apelante na rede social Facebook, invadido/hackeado por terceiros,
vejamos:

Assim, resta patente que o perfil contém nítido conteúdo de caráter golpista
e, t
endo em vista que
a
autor
a
afirma que não criou o perfil objeto da lide, tampouco autorizou sua criação por terceiros
para agir em
seu nome,
tal fato
já é motivo suficiente para a remoção da integralidade da conta pela requerida.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023). 3. A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1000619-70.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
.

No contexto apresentado,
a
requerente cumpriu com o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, CPC) e, por sua vez, a apelada não se desincumbiu de seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
autor
a
, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC
.

Portanto, a exclusão do perfil

hackeado
da requerente
é medida que se impõe.

No que tange ao dano moral,
não há dúvida de que
a imagem é de uso restrito da pessoa e apenas pode ser utilizada por terceiro no caso de haver expressa autorização e, além disso, nos limites da finalidade e das condições em que a autorização for concedida (art. 20 do CC).

Assim, verifica-se que a mera exposição da imagem de um indivíduo que não a autorizou expressa e previamente, por si só, caracteriza ofensa ao direito personalíssimo da imagem. Sobre o tema, segue o entendimento da Súmula 403 do STJ:

“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”

O fato
d
a
conta d
a
autor
a
não ter sido bloqueada de forma célere,
causa, de forma indene de dúvidas, ofensa à sua honra e à sua imagem porquanto as postagens aplicando golpes nos seguidores em
seu
nome se mostram lesivas
a
os
seus amigos
, devendo ser indenizada
.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apelada
em resolver a contento o problema causado à sua usuária
, os transtornos
que lhe foram
causados, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado no valor fixado de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Ante
o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para
condenar
a
apelada/requerida
na obrigação de fazer consistente na
exclusão do perfil hackeado da autora, indicado nos documentos anexos
ao Id. 262864752,
no prazo de 5 (cinco) di
as, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$
5
00,00
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Por conseguinte,
com
base
no art. 8
5, §2o
,
do CPC,
condeno
a requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0%
sobre o valor atribuído causa
atualizado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025